Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DECISÃO Por meio da petição sob ID 22669616, o recorrente requereu a desistência do recurso, uma vez que comprovada a regularidade fiscal do espólio na origem. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006